Tribunal: TJPA
Processo: 0041789-36.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041789-36.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADSON DO SOCORRO ALVES MESCOUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES PÚBLICOS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Madson do Socorro Alves Mescouto contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente ação ordinária de indenização por danos materiais, morais e estéticos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00. O autor da ação alegou ter sido alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por policiais civis do Estado, resultando na amputação de uma de suas pernas e em graves danos físicos e psicológicos. O Estado, em defesa, sustentou a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e inexistência de provas dos danos materiais, além de suscitar preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor em decorrência da atuação de seus agentes públicos em abordagem policial; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em primeiro grau comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo, dispensando-se a comprovação de culpa.

4.

A configuração de conduta ilícita por parte dos agentes públicos restou comprovada, com a demonstração de que os policiais civis extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, tornando-se a ação estatal fonte de dano ao particular.

5.

Aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, constatou-se que o autor comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

6.

Precedentes jurisprudenciais apontam que, em casos de abuso ou excesso em abordagens policiais que resultem em lesão à integridade física, configura-se o dever do Estado de indenizar, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa direta dos agentes.

7.

Quanto ao valor da indenização, considerou-se adequado o montante fixado pelo juízo de origem, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a gravidade e repercussão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes públicos quando comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

2.

Em casos de abordagem policial com excesso, é suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo ao Estado provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por danos materiais, morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico da condenação.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator..

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 69.754/SP, RT 485/230; STJ, REsp 4.236; TJPA, Ap Cível 2017.02114259-64, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJMG, Ap Cível 1.0115.09.015764-1/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; TJMG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0479.10.004625-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade; TJPA, Processo nº 0005782-30.2017.8.14.0065, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e MADSON DO SOCORRO ALVES MESCOUTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária para condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais.

Na origem, Madson Do Socorro Alves Mescouto propôs ação ordinária de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra o Estado do Pará, sustentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo efetuados por policiais civis do Estado do Pará.

O autor alegou que os referidos disparos resultaram na amputação de uma de suas pernas, tendo ocorrido grave dano físico e psicológico.

O Estado do Pará apresentou contestação, suscitando a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de fatos constitutivos do direito do autor, ilegitimidade passiva e litispendência, além de alegar litigância de má-fé.

No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade estatal, argumentando inexistência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e os danos sofridos pelo autor, bem como eventual culpa exclusiva da vítima e inexistência de danos materiais comprovados. Houve ainda pedido de denunciação da lide dos policiais civis envolvidos no episódio.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, materiais e estéticos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. (...)”

Em suas razões recursais, o Estado Do Pará argumenta que o juízo de primeiro grau não considerou os fatos e fundamentos apresentados na contestação, sustentando que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais civis e os danos sofridos pelo autor.

Alega que o autor, na condição de policial militar, encontrava-se em localidade distante de sua jurisdição, durante suas férias, atuando em abordagem policial sem qualquer ordem da corporação.

Sustenta, ainda, que não há nos autos provas suficientes que demonstrem a responsabilidade objetiva do Estado, havendo, ao contrário, indícios de culpa exclusiva da vítima, pois a conduta do autor, ao se envolver numa situação de risco, teria contribuído decisivamente para o desfecho danoso.

Requer o provimento da apelação para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

O apelado, Madson Do Socorro Alves Mescouto, apresentou contrarrazões, nas quais defende o desprovimento da apelação.

MADSON DO SOCORRO ALVES MESCOUTO, inconformado com o montante fixado para as condenações por danos morais, materiais e estéticos, requer a majoração do valor.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
o cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelo alvejamento do autor em abordagem policial.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Depreende-se da leitura do dispositivo constitucional é que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, de modo que sua conduta se tornou ilícita.

Não se desconhece que o Estado possui o dever de fiscalizar, exercido por intermédio da polícia administrativa, constando expressamente do texto constitucional que "às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (...)" (§4º, do art. 144, da CR).

Entretanto, também é certo que a conduta dos agentes públicos, responsáveis por essa função importantíssima deve ser exercida dentro da mais estrita legalidade, uma vez que qualquer excesso no exercício deste poder sempre provoca consequências danosas, o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, analisando as circunstâncias do fato ensejador da responsabilização estala, se conclui que o autor, ora apelado, se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando que a atuação dos agentes públicos envolvidos no fato extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal de fiscalização pela polícia administrativa.

Assim, em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, uma vez constatado que o autor logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, transferiu ao Estado do Pará o ônus de demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

Conclui-se que o ente estatal apelante não se desincumbiu deste ônus, eis que pela Teoria do Risco Administrativo, somente ocorrerá a possibilidade da pessoa jurídica de direito público atenuar ou, até mesmo, afastar o dever indenizatório mediante a prova de que houve concorrência ou culpa exclusiva do lesado ou de terceiros, ou ainda, ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptas a operar o rompimento do nexo etiológico anteriormente referido.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA REALIZADA POR POLICIAL MILITAR DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA EXCESSIVA DO POLICIAL. DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO MODIFICADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR EDINALDO DE LIMA OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3. Extrapolando a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5.

Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6 ? Inobstante a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado apontar, expressamente, eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes.

7. Recursos de Apelação interposto por Edinaldo de Lima Oliveira conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8- Recurso interposto pelo Estado do Pará provido, para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2017.02114259-64, 175.487, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-25).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABUSO DE PODER DA POLICIA MILITAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO.

-Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a administração pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

-Comprovada a atuação da polícia militar com abuso de poder e excesso, mediante violência despropositada e desproporcional, que ocasionou, inclusive, lesões corporais no autor.

-Os danos morais, quando sobejamente demonstrados devem ser fixados de acordo com a dimensão do sofrimento e do constrangimento advindos do evento, as posses do ofensor, a situação pessoal do ofendido, e também a intensidade da culpa do agente, bem como aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade".

(Recurso provido. Apelação Cível 1.0115.09.015764-1/001. Rel. Des.(a) Fernando Caldeira Brant. Data do julgamento: 10/01/2013. Data da publicação: 15/01/2013)

"EMENTA: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - COMROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DO PODER PÚBLICO - ILICITUDE NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS VÍTIMAS - LESÃO À HONRA, PRIVACIDADE E BOA-FAMA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS.

- O artigo 37, parágrafo 6º, da atual Carta Magna, orientou-se pela teoria do risco administrativo, na medida em que prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público em caso de dano causado ao administrado. Nessa perspectiva, a responsabilidade do Estado independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo administrado. Em tais casos, o ônus da prova é invertido, vale dizer, ao ente público compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade.

- Para que a excludente do "estrito cumprimento de um dever legal” incida sobre a conduta, é necessário que o agente tenha observado, rigorosamente, o dever lhe imposto pela ordem jurídica, não se admitindo excessos, desvios, ou mesmo erros indesculpáveis - como, na vertente, por ausência de cautela e cuidados objetivos por parte dos agentes policiais.

- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9494/97, devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem".

(Ap Cível/Reex Necessário 1.0479.10.004625-5/001. Des. Rel. Eduardo Andrade. Data de julgamento: 22/01/2013. Data da publicação: 31/01/2013)

Neste contexto, concluo que restou demonstrada a ocorrência de ao ilícito praticado pelos agentes públicos no exercício da função estatal, bem como o efetivo dano e nexo de causalidade, motivo pelo qual configurada a responsabilidade estatal.

Quanto ao dano moral entendo atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros, consoante previsão constitucional, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação.

Sobre a questão Humberto Theodoro Junior:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da
intimidade
e da
consideração pessoal'
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da
reputação
ou da
consideração
pessoal'). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

No caso em apreço, a configuração do dano moral a ser indenizado é inconteste, sobretudo diante da repercussão do fato sobre a vítima, a qual sofreu lesões corporais em razão do espancamento praticado por Policiais Militar, vindo inclusive a desmaiar.

A Jurisprudência nacional corrobora tal conclusão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ATUAÇÃO POLICIAL. EXCESSO. CONDUTA ILÍCITA DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. QUANTUM. REDEFINIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO.

I. A responsabilidade do Estado é objetiva, como resulta do disposto no art. art.37, § 6º. da CR/88, não dispensando obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou omissão atribuída aos seus agentes e o dano causado a terceiros.

II. Se a abordagem policial à vítima é agressiva e lhe causa danos, com violação de direito, cabe ao Estado reparar a lesão na esfera da responsabilidade civil. Há conduta ilícita de Policiais Militares, apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, com a agressão da parte autora, sob a alegação infundada de perturbação do sossego.

III. Evidenciada a conduta ilícita de agentes do Estado e observados, ainda, as particularidades da extensão dos danos morais e o nexo de causalidade, deve ser reduzido o quantum fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos.

IV. Preserva-se o montante fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, a cargo do Estado de Minas Gerais, quando observados os percentuais dispostos no artigo 85, 3º, I, do CPC de 2015, aplicável ao caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002709-1/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018)

Apelação cível - Direito Administrativo- Ação de indenização por danos morais - Responsabilidade civil do Estado - Abordagem policial - Excessos - Verificação - Dever de indenizar - Valor fixado - Manutenção - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Honorários advocatícios - Parâmetros objetivos - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

2. A comprovação de abusos e excessos na abordagem policial, que culminam em lesão corporal, justifica o arbitramento de indenização por dano moral.

3. Na fixação do valor, deve o magistrado se orientar por requisitos equitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido, nem tão ínfimo que não desestimule a novas práticas.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação ou, ainda, incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.167574-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença que concluiu pela configuração dos danos morais.

Configurado o dever de indenizar, há de se apurar o valor da indenização devida. Ressalte-se novamente que a indenização, nesse caso, tem duplo efeito - de sanção e compensação - devendo ser fixada de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, de forma a punir o réu para que não venha a cometer o ato danoso novamente e compensar a vítima pelo dano sofrido, sem promover-lhe o enriquecimento sem causa.

Portanto, para o arbitramento da indenização devida, mister levar-se em consideração a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além, é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Desta forma, entendo que o valor da indenização arbitrada pelo juízo a quo (R$50.000,00) se afeiçoa suficiente para abarcar as condenações por danos morais, materiais e estéticos.

Neste sentido, cito precedente desta 2ª Turma de Direito Público do TJPA:

Processo nº. 0005782-30.2017.8.14.0065

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR CONDUTAS PRATICADAS POR SEUS AGENTES – VIOLAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO CAUSAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(10483924, 10483924, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/08/2025